Tribunal: TJSP
Processo: 3003189-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES – FASE DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO ACOLHIMENTO DO REFERIDO INCIDENTE – IMPOSSIBILIDADE. 1. O v. acórdão executado determinou a concessão de reajuste remuneratório, em favor da parte autora (pensionistas, em razão do óbito de empregados inativos da Fepasa), previsto em acordo coletivo da respectiva categoria (IPC de 84,32% e 44,80%, referente a março e abril de 1990, devidos em abril e maio do mesmo exercício). 2. Inexigibilidade do título executivo, não reconhecida. 3. Necessidade de observância da coisa julgada. 4. Precedentes da jurisprudência do C. STF, deste E. Tribunal de Justiça. 5. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) rejeição da impugnação à execução de título judicial, oferecida pela parte executada; b) condenação da parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, arbitrados no valor correspondente a 10% sobre o montante da execução. 6. Decisão recorrida, ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3003189-03.2021.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 08/07/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/07/2021

Data de publicação:

08/07/2021

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – FEPASA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES – FASE DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO ACOLHIMENTO DO REFERIDO INCIDENTE – IMPOSSIBILIDADE. 1. O v. acórdão executado determinou a concessão de reajuste remuneratório, em favor da parte autora

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – FEPASA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES – FASE DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO ACOLHIMENTO DO REFERIDO INCIDENTE – IMPOSSIBILIDADE. 1. O v. acórdão executado determinou a concessão de reajuste remuneratório, em favor da parte autora (pensionistas, em razão do óbito de empregados inativos da Fepasa), previsto em acordo coletivo da respectiva categoria (IPC de 84,32% e 44,80%, referente a março e abril de 1990, devidos em abril e maio do mesmo exercício). 2. Inexigibilidade do título executivo, não reconhecida. 3. Necessidade de observância da coisa julgada. 4. Precedentes da jurisprudência do C. STF, deste E. Tribunal de Justiça. 5. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) rejeição da impugnação à execução de título judicial, oferecida pela parte executada; b) condenação da parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, arbitrados no valor correspondente a 10% sobre o montante da execução. 6. Decisão recorrida, ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido.